Tribunal: TJPA
Processo: 0017781-56.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017781-56.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: DEUZARINA BARRETO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM DEPENDÊNCIA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO SEGUNDO A TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 9.625,19 em razão do furto de motocicleta pertencente à autora, ocorrido no pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SEMINF), local sob responsabilidade do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos materiais, calculado com base na tabela FIPE, sob a alegação de que o veículo apresentaria depreciação em virtude do tempo de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade objetiva do ente municipal configurada nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, em razão do furto ocorrido em área sob sua guarda e vigilância.
4. Correção do uso da tabela FIPE como parâmetro de quantificação do dano, por refletir valor médio de mercado do bem.

5. Ausência de prova técnica que comprove depreciação superior ao valor médio de mercado ou estado precário do bem.

6. Inaplicabilidade de redução do valor da indenização sem elementos concretos que infirmem a quantificação adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. Em caso de furto de veículo em dependência pública sob guarda da Administração, é legítima a fixação do valor do dano material com base na tabela FIPE, salvo prova robusta de depreciação ou estado precário do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 130; TJ-MT, AC nº 1002349-40.2018.8.11.0003; TJ-MG, AC nº 10223120176662001.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
DEUZARINA BARRETO DA CUNHA,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 9.625,19 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido (id. 10695211).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 10695212), impugna tão somente a sua condenação no dano material, pleiteando pela redução do preço relativo ao veículo mototáxi, por ser usado há mais de 3 (três) anos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reduzido o valor da condenação do dano material.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais em id. 10695216, pugnando pela manutenção integral da sentença em razão o dano material está devidamente comprovado e quantificado conforme a tabela FIPE.

Por fim, pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível, pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal cinge-se ao pedido de redução do
quantum
indenizatório referente ao dano material sofrido pela recorrida, sob a alegação de que o valor fixado estaria superestimado em razão de se basear na tabela FIPE, sem considerar o real estado de conservação do bem e sua depreciação.

Compulsando os autos, constato que a motocicleta objeto da lide foi furtada do pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SEMINF), local público e sob vigilância da Administração Municipal, fato que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição da República:

"Art. 37, §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros."

Nesse sentido, o dever de indenizar, neste contexto, encontra-se bem delineado, estando suficientemente comprovado o dano e o nexo causal, uma vez que a subtração do veículo da recorrida ocorreu em área cuja segurança era encargo exclusivo do Município.

Quanto ao ponto fulcral do recurso referente à fixação do valor indenizatório, constato que a sentença se pautou na tabela FIPE como parâmetro para mensuração do
quantum
indenizatório, conduta que encontra respaldo na prática comum de mercado e que reflete o valor médio atribuído a veículos similares, considerando o modelo e ano de fabricação, constituindo critério que assegura objetividade e segurança na fixação da indenização, estando, portanto, a salvo de qualquer reparo.

Por outro lado, o recorrente limita-se a alegar genericamente que o veículo, sendo de fabricação anterior ao ano de 2013, apresentaria desgastes naturais pelo tempo de uso e pela quilometragem acumulada. Contudo, tais alegações não vieram acompanhadas de qualquer prova robusta ou perícia que indicasse que o valor apontado na tabela FIPE não corresponderia ao valor real de mercado, considerando o estado concreto do veículo.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria sobre ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL 1002349-40.2018.8.11 .0003 APELANTE: COMPACTA COMERCIAL LTDA APELADO: MARIA DA COSTA PEREIRA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ESTACIONAMENTO GRATUITO - DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ –
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – APURAÇÃO PELA TABELA FIPE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ .
Tabela FIPE constitui meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições. O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.
(TJ-MT - AC: 10023494020188110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - LEGITIMIDADE ATIVA - VERIFICAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR - PRESENÇA - VALOR - PARÂMETRO DA TABELA FIPE - VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
-Tem legitimidade ativa para pedir reparação de danos aquele que estava com o veículo no momento do furto, mediante empréstimo -O sindicato que administra estacionamento e permite a colocação de veículos por seus associados, mesmo que de forma gratuita, tem responsabilidade civil de indenizar por danos materiais em caso de furto do bem, diante do contrato indireto de depósito evidenciado entre as partes -
A indenização por danos materiais decorrente de furto de veículo deve ser calculada conforme parâmetro da época do evento danoso, podendo ser utilizada a tabela FIPE para tanto -Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
(TJ-MG - AC: 10223120176662001 MG, Relator.: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 14/07/2016, Data de Publicação: 26/07/2016)

Ora, a simples expectativa de depreciação pela idade do bem, sem dados objetivos ou laudos periciais, não autoriza a redução pretendida pelo ente municipal, sob pena de violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), que assegura à vítima o direito de ser ressarcida em sua plenitude.

Portanto, ausente nos autos qualquer prova técnica ou documental que ateste depreciação exacerbada ou estado precário do bem que justifique a minoração pretendida, entendo que deve ser mantido o valor fixado na sentença, que observou os parâmetros usuais e justos de mercado.

Assim, à luz da melhor exegese dos princípios da reparação integral e da responsabilidade objetiva do Estado, não prospera o pedido de redução do
quantum
indenizatório formulado pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025